Tribunal: TJMT
Processo: 1015829-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015829-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLARSTAR FRANCHISING LTDA - CNPJ: 39.805.250/0001-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO RAMOS PINHEIRO - CPF: 351.728.988-40 (ADVOGADO), R D CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA - CNPJ: 30.558.751/0001-99 (APELANTE), MARCUS VINICIUS SILVA PANIAGO XAVIER - CNPJ: 34.795.934/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RÉU REVEL. PARCIALMENTE VITORIOSO.

DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, e condenou as demandantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, que permaneceu revel e sem advogado constituído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de réu revel que não apresentou defesa nem contou com atuação profissional de advogado nos autos.

III. Razões de decidir

3. Os honorários sucumbenciais têm por finalidade remunerar a atuação efetiva do advogado da parte vencedora, pressuposto inexistente quando o réu permanece revel e desacompanhado de patrono; 4. A condenação, nessa hipótese, desvirtua a natureza da verba honorária e configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de réu revel que não apresentou defesa nem constituiu advogado, por inexistência de atuação profissional a ser remunerada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Solarstar Franchising Ltda.
e
R D Cardoso Engenharia & Solar Ltda.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos da
ação ordinária inibitória e indenizatória
, ajuizada em face de
Marcus Vinicius Silva Paniago Xavier
, a qual julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, determinando que o réu se abstivesse de empregar o nome e o logotipo da autora
a marca “
Solarstar”
, bem como o condenando ao pagamento de
indenização por danos morais
, além de reconhecer a possibilidade de apuração dos danos materiais em sede de liquidação de sentença. Ao final, entendeu configurada a
sucumbência recíproca
, impondo às partes o rateio das custas processuais e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em
15% (quinze por cento) do valor da causa
.

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a sucumbência recíproca, uma vez que o demandado permaneceu
revel durante todo o trâmite processual
, não apresentou contestação e
não constituiu advogado nos autos.

Dizem que a condenação das autoras ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do réu desvirtua a própria natureza jurídica da verba honorária, destinada a remunerar atividade profissional efetivamente prestada por advogado, o que não ocorreu no caso concreto e que a manutenção da condenação configura enriquecimento sem causa.

Forte em tais argumentos, requerem o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação das apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do apelado, ou, subsidiariamente, que os honorários sejam recalculados de forma proporcional.

Sem contrarrazões.

Cuiabá, 11 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação inibitória e indenizatória proposta por Solarstar Franchising Ltda. e outro, em face de Marcos Vinicius Silva Paniago objetivando a suspensão e condenação do réu pela
utilização indevida e exploração comercial

da marca e logotipo
Solarstar
.

De início, impende consignar que
não se discute no presente recurso o mérito da demanda principal
, tampouco a caracterização da violação ao direito marcário, a procedência da tutela inibitória ou a condenação por danos morais, materiais que restaram incontroversas e não foram objeto de impugnação específica. A insurgência recursal limita-se, com precisão técnica, ao capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e impôs às apelantes o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Assim, a controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado é
estritamente jurídico-processual
, encontrando-se delimitada à verificação da
legalidade da condenação das autoras/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu/apelado
, não obstante a revelia.

Dito isso, a análise detida dos autos revela que o réu/apelado, embora regularmente citado,
não apresentou defesa
, não praticou qualquer ato processual relevante e
jamais esteve assistido por advogado
, sendo decretada sua revelia. Ainda assim, na sentença o d. magistrado, ao fundamento da parcial procedência dos pedidos, entendeu configurada a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa, a serem suportados por ambas as partes.

Com efeito, os honorários sucumbenciais possuem finalidade precípua de
remunerar o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado da parte vencedora
, conforme se extrai não apenas do artigo 85, caput e § 2o, do CPC, mas de toda a lógica normativa que rege o instituto. Os critérios legais para sua fixação, quase sejam: grau de zelo, tempo exigido, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, pressupõem, de maneira inequívoca, a
existência de efetiva atuação profissional
.

No caso em pauta, é incontroverso que
não houve qualquer atividade advocatícia em favor do réu
, inexistindo patrono constituído, apresentação de peças defensivas, participação em audiências ou qualquer outro ato técnico que pudesse justificar a incidência da verba honorária. A revelia absoluta do demandado afasta, por completo, o fato gerador dos honorários sucumbenciais em favor do demandado.

A aplicação automática do regime da sucumbência, desconsiderando a realidade processual concreta, conduz a resultado manifestamente incompatível com o sistema jurídico, pois
desvincula os honorários de sua função remuneratória
, transformando-os em penalidade abstrata, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

Não bastasse isso, a manutenção da condenação imposta às apelantes implicaria
enriquecimento sem causa
, vedado expressamente pelo artigo 884 do Código Civil, uma vez que se estaria atribuindo vantagem patrimonial sem a correspondente prestação de serviço profissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que
não é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor de réu revel que não contou com a atuação de advogado
, entendimento que se amolda perfeitamente à situação ora examinada. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado, cuja
ratio decidendi
se aplica integralmente ao caso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO
.

1. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado.

3. Recurso especial não provido”
.

(REsp n. 1.403.155/SP, Rel. Min.

Gurgel de Faria, Primeira Turma, J. 23.10.18 - negritei).

Na mesma direção é a jurisprudência desta Corte, confira:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS E REGULAMENTARES PARA A EXPEDIÇÃO DO TÍTULO DEFINITIVO -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RÉU REVEL VITORIOSO - DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida. (N.U 1001633-10.2019.8.11.0025, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J13/12/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO DAS PARTES EM 50% CADA UMA AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– DESCABIMENTO – RÉU REVEL – INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA – APELO PROVIDO.

Não se mostra cabível a condenação do autor ao pagamento de verba honorária advocatícia, em razão do requerido ser revel.

“(...) É incabível o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do réu revel que se sagra vitorioso na demanda, pela falta de atuação de advogado, sob pena de incorrer em violação ao artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.
(...)”. (RAC 1000520-92.2018.8.11.0045, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, J. 17.07.23 - negritei).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto para
afastar integralmente a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026